Tribunal: STF
Processo: HC 198796
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação. Ordem concedida.
1. A internação de adolescente primária cuja conduta não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento da medida, previstas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Ordem concedida.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente (adolescente) foi representada pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Ubatuba/SP julgou procedente a representação, impondo à paciente a medida socioeducativa de internação, “pelo prazo máximo de até 03 (três) anos, devendo a cada 06 (seis) meses ser reavaliada a medida aplicada, nos termos do artigo 121, do Estatuto da Criança e do Adolescente”.
    4. Durante o cumprimento da medida de internação, a defesa requereu ao Juízo do Departamento de Execuções da Vara Especial da Infância e da Juventude da Comarca de São Paulo a revogação da medida socioeducativa. O pedido foi indeferido.
    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a “Paciente é adolescente e foi responsabilizada pela suposta prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. A despeito de residir em Ubatuba – SP, a ela foi imposta medida socioeducativa de internação, cujo cumprimento dá-se, atualmente, na Cidade de São Paulo. Contudo, a medida de internação mostra-se descabida no caso em tela, já que se trata de adolescente cuja família reside em localidade diversa de onde a internação é cumprida. Além disso, a jovem é primária, motivo pelo qual não seria aplicável a presente medida”.
    7. Prossegue a narrativa para destacar que, “por conta da pandemia de COVID - 19 há maiores restrições de visitas (quando não absoluta restrição das visitas) à FUNDAÇÃO CASA, sendo que tal situação prejudica sobremaneira o fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares da jovem (...) com seus próximos”. Não bastasse isso, destaca que, tendo o crime sido praticado sem violência ou grave ameaça, “[a] previsão legal é clara no sentido de que, inexistindo vaga para que a adolescente cumpra a medida de internação em local próximo de sua residência, o Magistrado deverá incluí-la em medida socioeducativa em meio aberto, para que os princípios e diretrizes da socioeducação não sejam prejudicados”. Por fim, alega que, no caso, não estão presentes os requisitos necessários à aplicação da medida de internação.
    8. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de cassar a r. decisão coatora, determinando-se a colocação da jovem em liberdade assistida”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 128.141, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “Habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). 3. Imposição de medida socioeducativa de internação. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Conduta que não se amolda a nenhuma das situações descritas no art. 122 do ECA. Ausência de violência, grave ameaça ou reiteração. 6. Concessão ex officio da ordem confirmando a liminar para substituir a internação por liberdade assistida.” (HC 126.754, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “Ementa: Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas Corpus Incidência da Súmula 691/STF. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Medida de Internação. Ordem concedida de ofício. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não apreciada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691/STF). 2. A conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. Interpretação do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, exclusivamente com relação ao paciente, para que seja fixada medida socioeducativa diversa da internação” - Sem grifos no original. (HC 126.016, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “Ementa: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOBSERVÂNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida – e, no caso, dupla – supressão de instância. Sabe-se, porém, que a jurisprudência desta Corte admite seu abrandamento em casos excepcionais (v.g., entre outros, HC 122.670, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2013, DJe 15-08-2014; HC 121.181, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 13-05-2014), quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 3. No caso, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não foi cometido sob qualquer das hipóteses autorizadoras. 4. Ordem concedida para cassar a medida de internação imposta ao paciente.” (HC 129.148, Rel. Min. Teori Zavascki, grifos acrescentados)
    13. No caso de que se trata – para além de observar a pequena quantidade da droga apreendida (17 g de cocaína e 6 g de crack) –, a conduta praticada pela paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. De modo que a imposição de medida socioeducativa de internação, nesse caso, não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento da medida, previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para determinar que o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Ubatuba/SP aplique à paciente medida socioeducativa diversa da internação. 
    Publique-se.
    Comunique-se. 
          Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator